Tribunal: TJSP
Processo: 2170662-31.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTURMENTO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO. DESCABIMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.